Tribunal: STF
Processo: HC 214277
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 702.671/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, § 1º, I, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação ao tráfico - Revogação da prisão preventiva - Descabimento - Decisão bem fundamentada - Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inexiste violação à presunção de inocência - Inocorrência de excesso de prazo na formação da culpa - Ausência de demora injustificada a ser atribuída ao Juízo - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada. 



    Contra esse julgado, impetrou-se novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. 12 RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    2. No caso em tela, o agravante encontra-se custodiado desde 28/1/2021 por ser, em tese, membro de associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, a qual foi flagrada em posse de toneladas de produtos utilizados no preparo de drogas, como teofilina, cafeína, acetona, lidocaína etc.



    3. Entretanto, não há de se falar em excesso de prazo, pois o feito vem tendo regular andamento. Ademais, a ação penal em comento é complexa, com 12 réus, necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e ofícios, além da análise de diversos pedidos de revogação da custódia cautelar.



    4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o feito possui extrema complexidade, com grande número de pessoas envolvidas e que, em tese, 'mantinham atividades criminosas sob o manto da licitude, valendo-se supostamente de operações empresariais em prol do narcotráfico" [...] Consignou ainda a magistrada que 'as Defesas constituídas apresentaram inúmeros pedidos, alguns deles reiterados, dificultando o regular andamento da marcha processual, além da localização de testemunhas em diversos Estados da Federação'". 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que o excesso de prazo está materializado no caso em questão, porquanto o paciente está preso cautelarmente desde 28.01.2021 (ou seja, quase 1 ano e 3 meses), sem qualquer perspectiva para encerramento da instrução processual, aguardando, desde o dia 05.11.2021 (ou seja, mais de quatro meses), a designação da audiência em continuação, cujas medidas para tanto sequer foram adotadas com prioridade.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fl. 177): 



    Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não se verifica qualquer desídia do Juízo, pois em nenhum momento durante o trâmite do procedimento, o ilustre Magistrado deu causa ao atraso, dando regular seguimento aos trâmites processuais, reavaliando, inclusive, e por diversas vezes, a custódia cautelar. 



    Não se trata, outrossim, de contagem aritmética dos prazos legais, devendo haver uma análise à luz do princípio da razoabilidade, especialmente por se tratar de um caso complexo, com o envolvimento de vários acusados, e necessidade de expedição de cartas precatórias e ofícios. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o feito é complexo, com ao menos 12 réus, necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e ofícios, além da análise de diversos pedidos de revogação da custódia cautelar, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 



    […]



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 230): 



    Outrossim, as informações pormenorizadas prestadas pelo Juízo de origem dão conta de que o feito possui extrema complexidade, com grande número de pessoas envolvidas e que, em tese, "mantinham atividades criminosas sob o manto da licitude, valendo-se supostamente de operações empresariais em prol do narcotráfico". 



    Consignou ainda a magistrada que "as Defesas constituídas apresentaram inúmeros pedidos, alguns deles reiterados, dificultando o regular andamento da marcha processual, além da localização de testemunhas em diversos Estados da Federação". 



    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário.



    A pluralidade de acusados (doze réus), a necessidade de expedição de precatórias, a natureza e a complexidade da causa são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulada associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes. De se destacar, ainda, a expressiva quantidade de droga e de produtos químicos destinados à sua preparação apreendidos com o grupo criminoso (270kg de cocaína e 925kg de teofilina), a indicar a imprescindibilidade da constrição cautelar. 



    Não bastasse, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça por 3 anos reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente